Tribunal: TJDFT
Processo: 0007467-72.2016.8.07.0010
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INCABÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Narrativas coerentes da vítima na polícia, no Ministério Público e em Juízo, no sentido de que o apelante praticou os crimes de ameaça e perseguição, em situação de violência doméstica, em consonância com as demais provas dos autos, mostram-se suficientes para corroborar a manutenção da condenação.
2. Recurso conhecido e desprovido.